Tribunal: TJSP
Processo: 1033736-44.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL - Alegação da ré, em suas razões recursais, de que a petição inicial era inepta e havia vício na representação pessoal da autora - Questões não alegadas perante o Juízo de origem - Impossibilidade de apreciação destas matérias em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Preliminares suscitadas pela ré rejeitadas - Recurso da ré não conhecido, neste aspecto.
SÚMULA

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL - Alegação da ré, em suas razões recursais, de que a petição inicial era inepta e havia vício na representação pessoal da autora - Questões não alegadas perante o Juízo de origem - Impossibilidade de apreciação destas matérias em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Preliminares suscitadas pela ré rejeitadas - Recurso da ré não conhecido, neste aspecto.
SÚMULA 385 DO STJ – Preliminar arguida pela autora, alegando a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Descabimento – Autora que não é sucumbente nesta parte da sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Questão, contudo, que será analisada, no julgamento do apelo da ré, que busca o afastamento da aludida indenização – Preliminar suscitada pela autora não conhecida, por falta de interesse processual – Recurso da autora não conhecido, neste aspecto.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÕES CADASTRAIS - Imposição de restrições cadastrais, perante órgãos de proteção ao crédito – A ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora – Alegação de que a autora estava cadastrada como revendedora de cosméticos junto de uma de suas franqueadas e efetuou a compra de mercadorias – Notas fiscais apresentadas pela ré desacompanhadas de comprovante de entrega de mercadorias – Ausência de outras provas que demonstrassem a aquisição de produtos pela autora - A ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora – Indevida imposição de restrições cadastrais perante órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Imposição de indevidas restrições cadastrais à autora – Dano moral presumido – Indenização devida – Indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Apelo da autora visando à majoração desta quantia e da ré visando à redução – Valor da condenação majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, corrigido a partir da data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor inferior ao ora fixado – Parâmetro adotado por esta Colenda Câmara para indenizações desta natureza – - Ficam mantidos os juros moratórios fixados na sentença - Recurso da autora parcialmente provido, neste aspecto. Recurso da ré improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – A autora apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justa - Inexistência de má-fé na conduta da apelada, tanto que a sua pretensão foi acolhida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença mantida – Recurso da ré improvido – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em prol do patrono da autora, ficam majorados para 15% (quinze por cento) desta verba.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.